Tribunal: TJMT
Processo: 0021214-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021214-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A.R.CORTEZ & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 06.035.755/0001-08 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), VICTOR GUSTAVO DOS SANTOS LADEIRA - CPF: 112.027.997-60 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), BRUNA DE CASTRO SOUZA - CPF: 435.490.888-33 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BRUNA DE CASTRO SOUZA - CPF: 435.490.888-33 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), A.R.CORTEZ & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 06.035.755/0001-08 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III, DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material constante no acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0021214-19.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: A.R. CORTEZ & CIA. LTDA – EPP

EMBARGADA:

CIELO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
A.R. CORTEZ & CIA. LTDA – EPP
, contra acórdão desta Câmara (Id 207884198), que, a unanimidade, acolheu sem efeitos infringentes os embargos da parte requerida e rejeitou da autora.

Em suas razões recursais, a embargante aponta erro material na base de cálculo dos ônus sucumbenciais
, motivo pelo qual pugna pela supressão do vício destacado. (Id 209742695).

Contrarrazões (Id 211734655
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargante
aponta erro material aponta erro material na base de cálculo dos ônus sucumbenciais
, motivo pelo qual pugna pela supressão do vício destacado. (Id 209742695).

No tocante ao erro material, tem-se que é perfeitamente sanável a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, seja a pedido da parte ou de ofício, posto que não ofende a coisa julgada, na forma da previsão do artigo 494, I, do CPC, igualmente admitido pela jurisprudência pátria.

Portanto, merece acolhimento os embargos declaratórios, neste ponto, para sanar o erro material constante do acórdão embargado de Id 207884198, de modo que:

Onde se lê:

Logo, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e redistribuído os ônus entre as partes, arcando cada uma com 50% (cinquenta por cento) do valor fixado na primeira instância.

Leia-se:

Logo, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e redistribuído os ônus entre as partes, arcando cada uma com 50% (cinquenta por cento)
sobre o percentual de 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação em sentença.

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024